Tribunal: CARF
Processo: 13971.002147/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002147/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/06/2007
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR
128/2008. PRESTADORA DE SERVIÇO EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES Nacional não estão sujeitas à
retenção de 11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos
seus tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não
procede o lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar
a retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período
anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro
de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art.
18 da LC 123/2006, caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas na
forma do ANEXO IV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002147/2008-64
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 236/258), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 222/229), proferida em sessão de 22/05/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-16.097, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 108/126), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/06/2007
Auto de Infração n.o 37.153.816-5, de 10/08/2008
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA
O prazo para a autoridade fiscal constituir o crédito tributário é de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador, caso houver pagamento, ou, na ausência deste, do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços emitido, exceto quanto ao período de 10 de janeiro de
2000 a 31 de agosto de 2002.
RETENÇÃO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE
BITRIBUTAÇÃO.
Não se caracteriza bitributação a retenção de 11% sobre serviços prestados por pessoas
jurídicas enquadradas no Simples, em função de os valores retidos poderem ser
compensados com suas contribuições devidas ou restituídas, na forma da legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
Este órgão judicante não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, por ser de competência exclusiva do poder judiciário.
BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS,
FATURAS OU RECIBOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Para se beneficiar da redução dos valores dos materiais e equipamentos utilizados na
prestação de serviços na base de cálculo da retenção, é preciso que estes estejam
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo correspondente.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
É considerado cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante de
segurados, em suas dependências ou nos locais por ele indicados, para realizarem
serviços contínuos.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.153.816-5, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/50) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 58/64), tendo o
contribuinte sido notificado em 05/06/2008 (e-fl. 56), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração lançado contra a empresa em epígrafe, no valor de
R$ 104.019,34, referente ao período de 03/2003 a 06/2007, destinado a constituir as
contribuições previdenciárias a cargo do segurado e da empresa e as contribuições
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

sociais destinadas a terceiros (outras entidades e fundos), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, e os
valores não retidos de notas fiscais/faturas de prestação de serviço. É de se assinalar,
ainda, que na parcela da empresa sobre as remunerações dos segurados empregados está
incluída a cota destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

Os valores lançados foram agrupadas em dois levantamentos: "FP – Folha de
Pagamento" e "RT – Retenção 11% Comercial JR Ltda".
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificada, regularmente cientificada do lançamento do tributo em 05/06/2008
(fl. 01), apresentou o instrumento de impugnação (fls. 53 a 62), por meio do qual
apresenta as seguintes razões:

Segundo a impugnante, o débito relativo ao levantamento FP foi integralmente
recolhido. A fim de comprovar o alegado, conduz aos autos guias de pagamento (fls. 74
a 83).

No que se refere ao levantamento RT, sustenta que a empresa contratada,
Comercial JR Ltda. ME, é optante pelo sistema de tributação Simples, em função disso
não está sujeita à retenção de 11%, uma vez que recolhe de forma unificada seus
tributos, dentre os quais os previstos no artigo 22, da Lei n.o 8.212/91.

Nesse contexto, argumenta, ainda, que a retenção e o recolhimento antecipado
apresentam-se incompatíveis com a sistemática do Simples, que, por ser lei especial,
deve prevalecer em face da norma geral. Ademais, assegura que sua exigência
representaria bitributação, pelo fato de as empresas enquadradas nesse regime não terem
resguardado o direito à compensação dos valores retidos, tendo em vista o beneficio do
recolhimento unificado. Neste sentido, colacionou decisão do Superior Tribunal de
Justiça a respeito.

Referindo-se ainda a este ponto defendido, aduz que este órgão judicante possui
sim competência para analisar questões relacionadas à constitucionalidade/legalidade de
eventuais atos normativos, assegurando que o próprio STJ já decidiu que o Poder
Executivo deve negar execução de ato normativo que lhe pareça inconstitucional.

Reclama também que a retenção não poderia se dar com base no valor total das
notas fiscais, pois nelas estão inclusas as quantias referentes à utilização de máquinas e
equipamentos, que são inerentes à prestação, pelo que devem ser excluídas do cálculo.
Logo, a apuração do montante devido não apresenta o valor correto, o que viciou o
lançamento, de sorte que não resta outra solução senão o integral cancelamento do auto
de infração combatido.
Diligência fiscal
Antes do julgamento pela primeira instância determinou-se diligência fiscal,
sendo o procedimento bem relatado pela DRJ, nestes termos:

Em virtude de não ter sido caracterizada a prestação mediante cessão de
mão-de-obra dos serviços de coleta e reciclagem de lixo e resíduos, condição necessária
para que seja exigida a retenção de 11%, foi baixado o processo em diligência fiscal
para que a auditoria se manifestasse quanto as razões que a levaram a considerá-los
como executadas de tal forma.

Em resposta (fls. 99 e 100), o agente fiscal informou que a Comercial JR Ltda.
ME coloca segurados à disposição para coleta de resíduos domiciliares no Município de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

Penha/SC e, também, podendo ser estendido a outros municípios (cláusula primeira);
que a prestação ocorre no Município de Penha/SC em locais de origem e de destino
indicados pela contratante (cláusula primeira e item "h" da cláusula terceira); e que o
contrato não estipula prazo para término, ou seja, não tem feição eventual, sendo, pela
essência do serviço (coleta de resíduos domiciliares), executado de forma continua e
sistemática.

O contribuinte foi cientificado da informação fiscal e apresentou manifestação às
fls. 104 e 105, por meio da qual se limita a expor que a autoridade notificante trouxe
argumentos escassos que deixam de fundamentar adequadamente o lançamento, de sorte
que o lançamento deve ser cancelado.

Por outro lado, insiste na alegação de que a retenção não é necessária, em função
de que a empresa prestadora é optante pelo Simples.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi pontuado que.
Ao final, consignou que julgava procedente em parte o lançamento, cancelando os
valores relativos às competências 03/2003 e 06/2003, em virtude de se encontrarem decaídos à
época do lançamento. Consignou-se, outrossim, a necessidade de se observar (caso não tenha
ainda sido feito) os pagamentos constantes às folhas 74 a 83, efetuados após a lavratura do auto
de infração e que o valor consolidado em reais, em 05/06/2008, foi alterado para R$ 98.668,13,
de acordo com o Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR (fls. 107 a 109),
conforme demonstrado a seguir:

Valor atualizado
Multa
juros
Total consolidado
NFLD – Valor anterior
73.981,22
11.097,17 18.940,55
104.019,34
NFLD – Valor retificado
72.308,18
8.676,96
17.682,99
98.668,13
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento ou, quando menos,
para reduzi-lo em 50%.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) A Empresa Prestadora de Serviços está enquadrada no SIMPLES – Desnecessidade de
retenção; b) Parte da “Dívida” é indevida – Nulidade por iliquidez e incerteza – Nas notas
fiscais/faturas há valores relativos a materiais/máquinas/equipamentos – Verdade Material; e
c) Na pior das hipóteses, a base de retenção deve ser 50% do valor das notas fiscais/faturas.
O recurso traz, ainda, capítulo para esclarecer que “Os Valores Relativos ao
Levantamento FP Foram Pagos” e, desta forma, a controvérsia é apenas no lançamento relativo a
retenções de empresa do SIMPLES e correlata base de cálculo da retenção, se mantida a exação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/06/2009, e-fl. 232, protocolo recursal em 06/07/2009, e-
fl. 236, e despacho de encaminhamento, e-fl. 262), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Como delineado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao
levantamento "RT – Retenção 11% Comercial JR Ltda", período 07/2003 a 06/2007 (o período
03/2003 a 06/2003 foi afastado pela DRJ ao declarar a decadência).
Lado outro, o levantamento "FP – Folha de Pagamento" não é controvertido no
recurso voluntário e consta informação do contribuinte e da DRJ de que já teria sido regularizado
por meio de recolhimento conforme comprovantes nos autos, de modo que a unidade de origem
poderá, por ocasião da liquidação do julgado, confirmar a extinção do crédito tributário do
levantamento em comento ("FP – Folha de Pagamento").
Pois bem. O embate em curso é concernente ao dever, ou não, de substituição
tributária do art. 31 da Lei 8.212, uma vez que ocorreu a prestação de serviços por empresa do
SIMPLES (Comercial JR Ltda) para a recorrente (na condição de tomadora), ocasião em que a
prestadora colocou segurados do RGPS à disposição da contratante-recorrente, nas dependências
desta ou nos locais por ela indicados, para realizarem serviços contínuos, o que configura cessão
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

de mão-de-obra. Adicionalmente, se este lançamento for procedente, a recorrente pretende
discutir a base de cálculo da retenção, pois nas notas fiscais/faturas há dentro do montante do
documento valores embutidos de materiais/máquinas/equipamentos.
Registro que outrora, no período de 10/01/2000 a 31/08/2002, atos normativos do
próprio INSS dispensavam as fontes pagadoras de promover retenções, quando a beneficiária fosse
empresa inscrita no SIMPLES (IN DC INSS n.o 8/2000; IN DC INSS n.o 70/2002; e IN DC INSS n.o
80/2002), todavia o período aqui em vergasta é 07/2003 a 06/2007 (03/2003 a 06/2003 decaiu).
Pois bem. Ainda assim, assiste razão a recorrente, de modo que deve ser
cancelado o lançamento do levantamento "RT – Retenção 11% Comercial JR Ltda". Explico.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de enfrentar essa
controvérsia e isto se efetivou em recurso repetitivo (REsp 1.112.467), Tema Repetitivo 171.
A questão controvertida submetida a julgamento tinha por enunciação temática:
“Questão referente à aplicação às empresas optantes pelo SIMPLES do art. 31 da Lei 8.212/91,
segundo o qual a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.”
E, conclusivamente, a Tese Firmada enunciou: “A retenção da contribuição para
a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.”
Deste modo, a razão está com a recorrente não lhe sendo aplicada a substituição
tributária do art. 31 da Lei 8.212 na contratação dos serviços de cessão de mão-de-obra da
empresa enquadrada naquela ocasião no SIMPLES, já que a empresa do regime especial de
tributação não se sujeita a retenção de 11% por ocasião do recebimento da nota fiscal/fatura.
A seguir transcrevo integralmente a ementa do repetitivo em referência:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA 1a
SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002147/2008-64

unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.112.467/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
12/08/2009, DJe 21/08/2009)
Aliás, depois do repetitivo citado, o STJ sumulou o assunto, nestes termos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se
aplica às empresas optantes pelo Simples.
(Súmula 425, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
Somado a este contexto, a PGFN autorizou no Ato Declaratório n.o 10, de 2011, a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, nestes termos:
“nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade Social
pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo SIMPLES,
ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei Complementar no 128, de
19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos incisos I e VI do § 5o- C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Vê-se que o Ato Declaratório n.o 10, de 2011, faz ressalva para o período regido
pela Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, mas aqui sequer cabe analisar este
ponto pois os períodos de apuração são 07/2003 a 06/2007 (03/2003 a 06/2003 decaiu).
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, destacando que a controvérsia é apenas do levantamento "RT –
Retenção 11% Comercial JR Ltda", não havendo debate neste recurso no que se refere ao
levantamento "FP – Folha de Pagamento", competindo a unidade de origem atestar a quitação e
extinção do crédito tributário deste levantamento não controvertido, e, no mérito dou-lhe
provimento para cancelar o lançamento do levantamento "RT – Retenção 11 Coml. JR Ltda".
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital